Tribunal: TJSP
Processo: 2280667-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais -Executado que, citado, não constituiu advogado – Bloqueio de valores via Bacenjud – Intimação pessoal no endereço do executado que restou negativa – Pedido de validade da intimação – Negativa em primeiro grau – Insurgência – Possibilidade – Executado que não informou nos autos a mudança de endereço - Exegese dos arts. 274, § único e 841,

Ementa:
EXECUÇÃO – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais -Executado que, citado, não constituiu advogado – Bloqueio de valores via Bacenjud – Intimação pessoal no endereço do executado que restou negativa – Pedido de validade da intimação – Negativa em primeiro grau – Insurgência – Possibilidade – Executado que não informou nos autos a mudança de endereço - Exegese dos arts. 274, § único e 841, §§ 2o e 4o do CPC - Princípio da boa-fé e cooperação – Intimação - Validade – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.